Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. VÁRIOS MESES PARA O DESBLOQUEIO DE NOVO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 face o bloqueio unilateral do cartão de débito/crédito da parte autora. Em seu recurso, a instituição financeira assinala que agiu de boa-fé, solucionando o problema do bloqueio do cartão da parte autora antes do ajuizamento da demanda. Ressalta que juntou extratos comprovando que ocorreu movimentação financeira durante o período que o cartão estaria bloqueado. Conclui que a situação caracteriza mero transtorno, devendo ser afastada a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, sob a alegação de que agiu de boa-fé na solução do problema e que a autora conseguiu utilizar o cartão. A mera menção por equívoco na peça recursal quanto a uma suposta “restituição de valores”, tema sem correlação com a demanda, não é suficiente para configurar a alegada inépcia recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. Na inicial a parte autora alegou que foi surpreendida em novembro de 2021 pelo cancelamento unilateral, e sem aviso prévio, do seu cartão do banco, nas modalidades débito e crédito, sendo a situação solucionada pela instituição financeira apenas em 14/04/2022, e após diversas medidas da parte autora. No caso, os elementos probatórios reforçam a versão exposta na inicial, apenas com um pequeno reparo quanto ao uso do cartão na modalidade débito nos meses de novembro e dezembro de 2021, a ser detalhado. Neste sentido, os IDs 43554494-43454497 elencados na inicial demonstram que durante o período alegado nos autos o primeiro cartão da parte autora foi cancelado, sendo solicitado um segundo que não era possível desbloquear, até a posterior remessa de um terceiro cartão, que foi liberado para acesso. Ainda, a parte autora comprovou que durante aquele período de novembro de 2021 a abril de 2022 procurou a instituição financeira em diversas oportunidades, adotando inúmeros procedimentos e tentativas para conseguir o desbloqueio do cartão, todas sem sucesso, o que apenas foi resolvido no dia 14/04/2022. Por outro lado, não prospera a tese da parte ré de que a autora estaria utilizando o cartão durante todo o período elencado. Na verdade, a parte autora possui conta conjunta, sendo que as ordens efetuadas com o cartão do seu marido recebiam o código de portador “18”, enquanto que o seu cartão era indicado pelo código “26” (ID 43455070). Assim, analisando os extratos ID 43455065, págs. 67-91, constata-se que desde o início do ano de 2022 a parte autora não obteve êxito no uso do cartão, somente conseguindo acesso a partir do dia 14/04/2022. Especificamente quanto à modalidade débito, pontue-se que aqueles extratos demonstram que houve êxito no uso pela autora nos meses de novembro e dezembro de 2021, ao contrário do exposto na inicial.
V. Apesar da tese da parte ré de que atuou de boa-fé e que conseguiu solucionar o problema, é possível apurar que ocorreu o cancelamento unilateral e sem aviso prévio do cartão da parte autora, que permaneceu durante quase seis meses sem acesso à função crédito, além de permanecer desde o início de 2022 até meados de abril sem acesso à função débito.
VI. Não obstante a liberdade contratual, não se admite que o correntista fique impedido de utilizar o cartão nas modalidades débito e crédito sem justificativa para o cancelamento ou mediante regular aviso prévio, uma vez que enseja prejuízos à organização financeira do consumidor. Ademais, a parte autora demonstrou que durante meses adotou diversas tentativas, enquanto que a instituição financeira não conseguia desbloquear o novo cartão, o que somente foi solucionado em meados de abril de 2022. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando significativa angústia durante meses na espera pela solução do problema, de modo que configurado o dano moral. Precedentes: (Acórdão 1400945, 07125852120218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.